Tribunal: TJDFT
Processo: 0013976-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013976-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELINE MARIA DAYRELL BRETAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se a embargada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as petições de ID 23756786 e 23563805, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator